Tribunal: TJES
Processo: 5014178-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014178-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA ALVES GOMES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRINTS DE TELA DE SISTEMA PRIVADO (SERASA) DESPROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E CPF. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). ALEGAÇÃO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO ANTES DA SENTENÇA QUE NÃO EXIME A PROVA DO ATO ILÍCITO À ÉPOCA DA PROPOSITURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014178-91.2024.8.08.0012

Recorrente: DÉBORA ALVES GOMES

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRINTS DE TELA DE SISTEMA PRIVADO (SERASA) DESPROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO NOMINAL E CPF. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). ALEGAÇÃO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO ANTES DA SENTENÇA QUE NÃO EXIME A PROVA DO ATO ILÍCITO À ÉPOCA DA PROPOSITURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ante a não comprovação do fato constitutivo do direito (efetiva restrição creditícia) pela promovente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de telas de sistema privado de informações creditícias (Serasa), desprovidas de identificação nominal do consumidor, configura prova suficiente da efetiva negativação indevida.

III. DA PRELIMINAR

3.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, todavia, rejeito-a, eis que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O cerne da controvérsia reside em apurar se a recorrente cumpriu o ônus probatório que lhe cabia quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva e indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Entretanto, a inversão do ônus probatório não exime o consumidor da obrigação de apresentar elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
A prova do dano moral, neste caso, está diretamente vinculada à prova da negativação indevida. A inscrição indevida do nome do consumidor é o fato gerador do dano moral
in re ipsa
(dano presumido), conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, para se aplicar tal presunção, o fato da inscrição deve ser inequivocamente demonstrado.

7.
O art. 373, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece com clareza que o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor.

8.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, para comprovar a alegada negativação, juntou
prints
de telas de plataforma privada (Serasa - ID 14909071). Não obstante as referidas telas indiquem a existência de anotações como ‘Dívidas negativada’ e a menção à ‘Empresa: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A’, tais documentos revelam-se insuficientes e desprovidos de robustez probatória.

9.
Isto porque, a despeito de uma das telas indicar a presença de “10 Dívidas em seu nome” (ID 14909071 - Pág. 8),
as anotações detalhadas das dívidas em si não ostentam a identificação nominal completa ou o número de CPF da Recorrente de maneira indissociável a cada registro de negativação
. A ausência de chancela oficial ou certificação em um extrato histórico impede o juízo de segurança necessário para atestar, com a certeza exigida, que as inscrições ali listadas foram, de fato, lançadas em desfavor da recorrente pela recorrida.

11.
A recorrida, em sua defesa, expressamente impugnou o fato, apresentando tela de consulta que indicava a ausência de negativação no CPF da Recorrente (ID 14909078 - Pág. 5).

12.
A alegação recursal de que o nome da recorrente já havia sido retirado quando da prolação da sentença, impedindo a juntada do “extrato oficial do CDL/Serasa” (ID 14909202 - Pág. 6), não prospera. A legislação e a jurisprudência exigem a prova do ato ilícito no momento da sua ocorrência ou, minimamente, a apresentação de um extrato consolidado que demonstre o histórico das restrições creditícias registradas em nome do consumidor. A fragilidade das telas anexadas (sem identificação oficial da recorrente nas inscrições) impede a convicção judicial sobre a efetiva negativação por débito questionado, conforme acertadamente ponderou o juízo de origem.

13.
Não se trata de negar a inversão do ônus da prova quanto à licitude do débito – tema que, no mérito, dependeria de prova robusta por parte da recorrida. Trata-se, sim, de aplicar a regra básica da prova: a recorrente, ao buscar a reparação pelo dano à honra, deveria ter trazido a prova segura e autêntica de que o seu nome foi negativado. O direito do consumidor à indenização por dano moral decorrente de negativação indevida pressupõe a prova do ato ilícito da inscrição, o que não foi alcançado nos autos.

14.
Desse modo, a sentença que concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) e julgou o pedido improcedente, merece ser integralmente mantida.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A prova do fato constitutivo, em pleito de indenização por negativação indevida, exige a apresentação de extrato ou documento oficial que ateste a efetiva inscrição. Meras capturas de tela de sistemas privados de dados creditícios, desprovidas de individualização da inscrição ao CPF da parte autora, são insubsistentes para satisfazer o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 14, 6º, VIII;
CPC, arts. 99, § 3º, 373, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)